Tribunal: STF
Processo: HC 71927
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-02
Data de publicação: 1995-02-02

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Retirada do paciente do
território nacional, já efetuada, em virtude da execução do acórdão
do STF, que deferiu a extradição, nos termos aludidos no relatório.
3. Não há, pois, a esta altura, falar em excesso de prazo de prisão
do paciente ou para sua retirada do país e entrega às autoridades do
Estado requerente. 4. Habeas corpus prejudicado.